Tribunal: TCU
Processo: 002.793/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de João Pineli Pedroso, ex-prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças/PR, gestão de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) , no exercício de 2013, no montante de R$ 167.735,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Pineli Pedroso (XXX.323.389-XX) , ex-prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças - PR, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU (RITCU) ; 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 83.867,50 8/8/2013 83.867,50 9.3. aplicar ao responsável João Pineli Pedroso (CPF XXX.323.389-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado pelo responsável, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. esclarecer ao responsável João Pineli Pedroso (CPF XXX.323.389-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. notificar o responsável e o FNDE da presente decisão.